Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. VENDEDOR E COMPRADOR. APROXIMAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ASSINATURA DO COMISSÁRIO COMO TESTEMUNHA. CHANCELA. FALSIFICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO. DISCREPÂNCIA ENTRE O GRAFISMO DO AUTOR E O QUESTIONADO. RECONHECIMENTO. INDICAÇÃO PRECISA ACERCA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. PRESENÇA DO COMISSÁRIO NA ASSINATURA DO CONTRATO. PONDERAÇÃO COM OS ELEMENTOS DE PROVA. INCONSISTÊNCIAS. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I E II). ACORRÊNCIA DO INSTRUMENTO COMO TESTEMUNHA. ASSINATURA ILEGÍTIMA. VINCULAÇÃO DO INTERMEDIADOR. IMPOSSIBILIDADE. USOS E COSTUMES E ALCANCE SUBJETIVO DO CONTRATO (CC, ARTS. 112 E 113). INTERMEDIAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. NEGÓCIO CONCRETIZADO. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL. TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS DO ÓRGÃO DE CLASSE. FIXAÇÃO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. FATOS GERADORES. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. JULGAMENTO POR JUIZ DE DIREITO OFICIANTE NO NUPMETAS. ÓRGÃO AUXILIAR. VIOLAÇÃO AO POSTULADO. INOCORRÊNCIA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. HONORÁRIOS REDIRECIONAIS E MAJORADOS (CPC, ART. 85, § 11).
1. O princípio da identidade física do Juiz, conquanto revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade.
2. A despeito de a regra inserta no artigo 132 do CPC/73 não ter sido recepcionada pelo novo estatuto processual, que silenciara sobre o postulado da Identidade Física do Juiz, permanece preservada ao operador de direito a incumbência de observar as nuances principiológicas do instituto, podendo, contudo, ser mitigada sua aplicação em nome do regular funcionamento da estrutura processual com vistas a garantir às partes uma solução mais célere e eficiente, não implicando violação ao Princípio do Juiz Natural a remessa de autos ao NUPMETAS para que seja realizado julgamento por juízes designados para atuar como auxiliares, conforme competência regularmente atribuída pelo órgão instituidor, evidenciando, ao revés, evidente observância ao Princípio da Razoável Duração do Processo, garantia fundamental estatuída pela Constituição Federal.
3. A par dos demais elementos colacionados corroborarem que houvera a aproximação de compradores e vendedores pelo corretor, a aposição, na promessa de compra e venda que concertaram, o reconhecimento da subsistência da intermediação, conquanto indicando o acerto de comissão de corretagem desconforme com os usos e costumes e com o disposto pelo órgão de classe, torna incontroversa a subsistência da contratação da intermediação, assistindo ao comissário o direito de auferir a remuneração segundo os parâmetros correntes se não houvera concertação formal em sentido diverso.
4. O contrato, como fonte originária de direitos e obrigações, tem seu alcance subjetivo limitado às pessoas que a ele acorreram na condição de contratantes e seu alcance limitado pelo que está estampado no instrumento que retrata as condições que regulam o acerto de vontades do qual emergira, derivando dessa regulação que, atuando como testemunha e intermediador do negócio, o corretor não pode ser alcançado pelo que restara convencionado a título de comissão de corretagem, tendo em vista que não figurara como sujeito da avença, devendo se extrair da disposição convencional sua exata dimensão como retrato do que fora efetivamente acordado entre as partes (CC, arts. 112 e 113).
5. Apondo vendedores e compradores cláusula no contrato de promessa de compra e venda que celebraram o reconhecimento da subsistência da intermediação do profissional indicado, restam vinculados ao reconhecimento, o mesmo não podendo ser implicado ao corretor se indicado no instrumento negocial como testemunha, e não como sujeito contratual, sobretudo quando a assinatura que lhe fora atribuída fora falsificada, conforme atestara a prova técnica produzida, ainda que não tenha o perito afirmado, pois impossível, que não fora o próprio vitimado quem falseara sua chancela, sobejando o atestado, contudo, se não houvera prova latente dessa situação particularizada mediante prova a cargo de quem ventilou a excepcionalidade.
6. Sobejando o vínculo negocial materializado no ambiente de contrato de corretagem celebrado de forma tácia, aperfeiçoado o objeto da prestação, com a consecução do objeto da intermediação, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, mediante a comprovação de que a contraprestação não fora realizada em conformação com os serviços prestados, e aos contratantes, recusando-se a realizar a comissão devida sob o prisma de que fora devidamente ajustada e quitada junto ao corretor, atraem para si o ônus de comprovar o ventilado como passível de ensejar sua alforria, pois encerra o aduzido fatos impeditivos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
7. Subsistente e consumado o negócio cuja intermediação fizera seu objeto, a ausência de comprovação do alcance subjetivo do instrumento contratual içado pela parte contratante como prova da contraprestação avençada, a par da comprovação de que fora concertada mediante a aposição de assinatura falsificada, determina sua condenação a realizar a complementação da comissão vertida a menor, que deve ser fixada em consonância com a regulação editada pelo órgão de classe e estabelecida no percentual mínimo que é praticado como regra (CC, art. 724).
8. O contrato de corretagem, além de ser objeto de regulação específica, fora tratado e disciplinado especificamente pelo legislador codificado, restando içado à condição de contrato típico e nominado e delimitado quanto às suas características essenciais, e, de conformidade com a modulação que lhe fora conferida pelo legislador, encerra obrigação de resultado, resultando que somente em ensejando o efeito almejado é que irradia o direito de o comissário ser agraciado com a comissão avençada (CC, arts. 722 e 725).
9. Concertado o contrato de corretagem e prestados os serviços que restaram afetados ao comissário mediante aproximação das partes interessadas na compra e venda do imóvel cuja alienação fizera o objeto da intermediação convencionada, induzindo à certeza de que o corretor executara os serviços que lhe foram confiados, a comissão torna-se devida, pois aperfeiçoado seu fato gerador, qual seja, a consumação dos serviços que culminaram com a aproximação das partes e viabilização do negócio intermediado.
10. A circunstância do corretor não ter participado das derradeiras tratativas entabuladas entre compradores e vendedores, que culminaram na entabulação do negócio jurídico de compra e venda, não ilide os serviços já executados, uma vez que o negócio fora concretizado por fruto da aproximação útil e exitosa que promovera o corretor, aperfeiçoando-se, dessa forma, o fato gerador da comissão almejada (CC, art. 727).
11. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do adquirente, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
12. Conquanto a frustração derivada do não recebimento da contraprestação devida a título de intermediação do negócio de compra e venda na forma almejada irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do corretor, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e frustração, não irradia nenhuma mácula aos direitos das suas personalidades.
13. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade -, posto que o manejo legítimo do direito subjetivo público de ação assegurado a todos não pode ser traduzido como ato ilícito gerador de danos patrimonial ou moral ao acionado, notadamente quando o pedido que lhe fora direcionado é acolhido na sua integralidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
14. A rejeição da pretensão reconvencional, resultando na apreensão de que a parte ré/reconvinte restara vencida na integralidade, qualificando-se como sucumbente, determina que os encargos inerentes à sucumbência na reconvenção lhe sejam imputados com exclusividade, consoante a tradução da regra inserta no artigo 85, caput, e §1o, do CPC.
15. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em decaimento mínimo do autor, enseja a caracterização da sucumbência exclusiva da parte ré, emergindo da inferência a necessidade de que as verbas sucumbenciais lhe devem ser imputadas consoante o preceituado pelo legislador processual (CPC, artigos 85, §2o, e 86).
16. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.